Tribunal: TJDFT
Processo: 0728085-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165 DO CTB. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RESOLUÇÕES No 182/2005. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para anulação do auto de infração. Alega, em suas razões recursais, que não foi notificado do indeferimento da defesa prévia, em violação aos enunciados das Súmulas 312 e 429 do STJ. Aduz ter ocorrido a prescrição trienal intercorrente e que o agente de trânsito não lançou no auto de infração os sinais de embriaguez. Afirma, ainda, a nulidade, em razão do endereço inexistente constante do auto. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas (Id. 10543913). Contrarrazões (Id. 10543913).
2. Inicialmente, quanto à alegação de que ocorreu a prescrição intercorrente, percebe-se que o recorrente foi autuado em 09/05/2015 (Id. 10543886 – pág. 5). Assim, tratando-se de infração praticada antes de 1o de novembro de 2016, incidem as disposições da Res. 182/2005, conforme disposto no art. 32 da Res. 723/2018. Não se aplicam, portanto, na espécie, as regras insertas na Resolução ora vigente, inclusive no que tange à prescrição intercorrente.
3. Quanto à ausência de indicação dos sinais de embriaguez no auto de infração, também não assiste razão ao recorrente, uma vez que o recorrente realizou o teste de etilômetro, que constatou a concentração de 0,19 mg/L ((Id. 10543886 – pág. 9), sendo, portanto, desnecessária a constatação de qualquer sinal de embriaguez pelo agente de trânsito.
4. Compulsando os autos, percebe-se que o recorrente foi notificado da autuação (Id. 10543886 – pág. 19) e do indeferimento da defesa prévia e abertura do processo administrativo (Id. 10543886 – pág. 27).
5. Em relação à alegação de endereço inexistente constante do auto, verifica-se que se trata de um mero erro material e que o lugar da infração pode ser facilmente identificado, uma vez que o agente de trânsito fez constar, inclusive, um ponto de referência. Tal erro material não gera qualquer nulidade do auto, mesmo porque é incontroverso que o autor foi autuado nesse dia, tendo realizado o teste do bafômetro e assinado o auto de infração.
6. Dessa forma, não constatada nenhuma causa de nulidade, não merece reforma a sentença recorrida.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.